Tribunal: TJMT
Processo: 1024723-49.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024723-49.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Econômica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CRISTON CLEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 621.312.901-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1024723-49.2024.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CRISTON CLEY PEREIRA DA SILVA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Pedido de produção antecipada de provas. Art. 366 do CPP. Recurso ministerial contra decisão que indeferiu a oitiva antecipada de testemunhas. Risco de perecimento da prova. Atividade policial e contato diário com ocorrências criminais. Jurisprudência consolidada no sentido da relativização da Súmula 455 do STJ para a oitiva de testemunhas policiais. Recurso Provido.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas testemunhais, nos termos do art. 366 do CPP. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração de urgência concreta para a medida, considerando que a restrição ao contraditório e à ampla defesa somente se justificaria diante de elementos específicos que comprovem a necessidade da antecipação da prova.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de produção antecipada de prova testemunhal de policiais civis, em razão do risco de perecimento da prova por esquecimento, dado o cotidiano de atividades dos policiais em contato frequente com ocorrências similares, considerando ainda a impossibilidade de localização do réu e o longo lapso temporal desde a data dos fatos investigados.

III. Razões de decidir:

3. A produção antecipada de provas com fundamento no art. 366 do CPP exige demonstração concreta da urgência, especialmente para garantir a preservação da prova sem prejuízo ao devido processo legal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da Súmula 455 em casos que envolvem depoimentos de testemunhas policiais, pois o decurso do tempo pode comprometer a acuracidade da memória devido ao cotidiano de trabalho em contato com ocorrências criminais variadas.

5. No presente caso, a natureza da atividade das testemunhas arroladas (policiais civis) e o período de mais de 4 (quatro) anos desde a data dos fatos justificam o pedido de antecipação da oitiva, visando preservar a integridade das informações sobre o caso em apuração.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso em Sentido Estrito provido. Determinada a produção antecipada de prova testemunhal.

Tese de julgamento
: “É admissível a produção antecipada de provas testemunhais de policiais, nos termos do art. 366 do CPP, quando houver risco concreto de perecimento da prova, dada a natureza da atividade exercida e o longo tempo transcorrido desde o fato investigado.”

_______

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 366; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Lei n. 8.176/91, art. 1º, inciso I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 455;
STJ, AgRg no AREsp n. 1.995.527/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; TJMT, N.U 1005312-30.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; TJMT, N.U 1018193-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 8/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024; TJMT, N.U 1005946-21.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/9/2024, Publicado no DJE 23/9/2024; TJMT, N.U 1009398-10.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/8/2024, Publicado no DJE 23/8/2024; TJMT, N.U 0045197-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 8/12/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1024723-49.2024.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CRISTON CLEY PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas.

A 29ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital aduz que
“a produção antecipada de provas é indispensável para assegurar uma adequada e justa persecução penal”
.

Argumenta que,
“o decurso do tempo pode levar a lapsos de memória e à dificuldade de localizar testemunhas”
.

Postula, ao final, o deferimento da produção antecipada da prova testemunhal.

A Defensoria Pública Estadual, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1024723-49.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrido,
Criston Cley Pereira da Silva
, foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.176/91
[1]
, consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
DOS FATOS
.

Os autos revelam que, no dia
28 de setembro de 2020
, foi constatado pelos Policiais Civis
Leonardo Faria Enore da Silva
e
Claudio Antônio de Souza
que a empresa
MADEGAZ
, CNPJ 37.246.296/0001-35, por meio de seu representante legal,
CRISTON CLEY PEREIRA DA SILVA
,
estaria revendendo gás liquefeito de petróleo (GLP)
, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da Lei.

Conforme caderno investigatório, na data de
22 de setembro de 2020
, chegou ao conhecimento da autoridade policial,
por meio de denúncia enviada pelo Sr. Laercio Rissati
, no
e-mail
da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor de Cuiabá/MT, a informação de que a empresa
MADEGAZ
, localizada no Bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital,
estaria atuando de forma irregular
. Informou-se ainda que
a referida empresa não tinha autorização da ANP – Agência Nacional de Petróleo, alvará do Corpo de Bombeiros, licença ambiental e, além disso, estaria sonegando impostos, uma vez que não estava emitindo Notas Fiscais
.

Assim, foi instaurado pela Autoridade Policial o Auto de Investigação Preliminar n. 137/2020/DECON, onde se levantaram indícios de possível cometimento de irregularidades na revenda de gás (GLP) por parte do representante da empresa supracitada, tendo vista que a empresa iniciou suas atividades comerciais antes da autorização do respectivo órgão competente (cf. fls. 07).

Foi constatado, por meio do Relatório de Investigação n. 1093/2020, que
a empresa MADEGAZ, na data de 28/9/2020, estava revendendo gás (GLP) ilegalmente, no valor de R$ 100,00 (cem reais)
, desde que o cliente retirasse no local e, no valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais), para ser entregue no endereço do cliente interessado (cf. fls. 11).

Ainda, conforme referido Relatório de Investigação, foi constatado que a empresa MADEGAZ - CNPJ 37.246.296/0001-35,
até a data de 28/9/2020, não teria licença para atuar na revenda de gás GLP
, uma vez que, em pesquisa realizada junto ao site da Agência Nacional de Petróleo – ANP, constava a seguinte informação:
‘Revenda de GLP aguardando publicação no D.O.U.’
(cf. fl. 16).

Posteriormente, a autoridade policial, na data de 29/09/2020, solicitou informações, por meio do Ofício n. 8214/2020, à Agência Nacional de Petróleo, objetivando esclarecer se a empresa estaria autorizada a armazenar e comercializar botijões de Gás GLP (cf. fls. 17).

Na respectiva data do envio do ofício, a Agência Nacional de Petróleo – ANP respondeu, via e-mail (cf. fls. 19/20), informando que a empresa MADEGAZ teve sua autorização para a atividade em questão publicada no Diário Oficial da União na data do dia 29/09/2020 (cf. fl. 21). Informou ainda que, conforme resolução da ANP n. 51/2016, a pessoa jurídica somente poderia iniciar o exercício da atividade de revenda de GLP, após a referida publicação e, que se a empresa estivesse cumprindo a legislação estadual, principalmente em relação ao Corpo de Bombeiros, a mesma poderia estar armazenando os referidos produtos para comercializar, assim que saísse a publicação de autorização da Agência Nacional de Petróleo.

Dando continuidade nas investigações, foi expedido o Ofício n. 817/2020/DECON ao Corpo de Bombeiros Militar/MT, solicitando informações acerca da existência de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico e do Alvará Contra Incêndio e Pânico.

Obtendo resposta do Ofício supracitado, na data de 08/10/2020 (cf. fls. 24), foi informado que a empresa MADEGAZ possuía Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico e Alvará Contra Incêndio e Pânico. Informou ainda que a empresa estava autorizada para armazenar recipientes de GLP, após liberação por meio de vistoria técnica, desde a data do dia 27/08/2020 (cf. fls. 26/27).

Todavia, instrui-se dos autos em epígrafe, às fls. 37/40, Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 313/2020, da pessoa de
CRISTON CLEY PEREIRA DA SILVA
que confessou, em suma, a prática do Crime Contra a Ordem Econômica.

Vejamos:

‘(...) Que no mês de fevereiro de 2020, abriu uma empresa para comercializar gás GLP, registrando-a na ANP como MED’GAZ. Que teria como sócio, seu cunhado Laercio Rissati, o qual teve que sair da sociedade, pois é funcionário da COPAGAZ, a qual não aceitava que seus funcionários revendessem gás; Que embora LAERCIO tivesse saído do contrato social, continuou sendo sócio informalmente; Que após ter feito todas as licenças e registros na ANP da MAD’GAZ, CNPJ 33.737.906/0001-42, em nome do INTERROGADO, LAERCI quis colocar novamente seu nome no contrato social, entretanto o INTERROGADO não concordou porque teriam que refazer as licenças, projeto e registro na ANP, o que lhe trariam um alto custo financeiro; Que LAERCIO contraindo a vontade do INTERROGADO e sem consentimento deste, aproveitando-se da confiança da contadora que tinha certificado digital do INTERROGADO se inseriu no contrato social; Que por motivos de desentendimento familiar, LAERCIO pediu para encerrar a empresa MAD’GAZ; Que diante disso o INTERROGADO decidiu abrir uma empresa em seu nome MADEGAS (CNPJ nº 37.246.296/0001-35) para si e continuar no mesmo prédio com o comércio de gás; Que estando ciente dos trâmites que teria que refazer para regularizar a nova razão social e do período que demora para ficarem prontos, estando os alvarás e registros na ANP, em nome da razão social MAD’GAZ válidos até novembro de 2020, o INTERROGADO usou destes para comprar uma grande remessa de gás e continuar comercializando até que fosse efetivado o registro da MADEGAS junto a ANP; Que a empresa MADEGAS obedecia na época da denúncia todas as normas técnicas exigidas pela ANP; Que o INTERROGADO continuou vendendo gás, entretanto legalizado, com notas fiscais e registro na ANP; Que perguntando sobre a empresa MED’GAS, respondeu o INTERROGADO que foi inativada assim que conseguiu o registro da MADEGAZ junto a ANP; Que afirma o INTERROGADO que quando LAERCIO fez a denúncia, a MADEGAZ já tinha refeito as licenças ambientais dos bombeiros, da prefeitura e projeto protocolados na ANP, e aguardava apenas a publicação da licença; Que perguntando se tinha conhecimento que não pode vender gás sem autorização da ANP, respondeu o INTERROGADO que sim, mas o gás foi comprado com nota pela empresa MED’GAS a qual possuía registro junto a ANP (...)”. (Grifamos).

Dessa forma, diante dos fatos, verifica-se que, apesar do denunciado CRISTION alegar que a empresa MAD’GAS tinha à época autorização para funcionar até o mês de novembro de 2020, foi possível constatar, conforme extratos de consulta efetuada junto à Receita Federal (fls. 30), que a empresa MAD’GAS teve sua autorização para comercialização de gás GLP cancelada em 26 de agosto de 2020, sendo a denúncia efetuada em 22 de setembro de 2020 e o Relatório Policial (fls. 05), em 28 de setembro de 2020, o qual informou que
‘a empresa MADEGAZ, por meio de seu representante legal CRISTON CLEY PEREIRA DA SILVA, estaria revendendo gás liquefeito de petróleo (GLP) de forma ilegal, uma vez que só possuía autorização para armazenar o referido produto, não estando autorizada a revender antes da publicação de autorização da Agência Nacional de Petróleo no Diário Oficial da União’
, ou seja, CRISTON CLEY PEREIRA DA SILA comercializou gás de cozinha (GLP) de forma ilegal por não possuir autorização alguma da Agência Nacional de Petróleo (ANP)”.

Na exordial acusatória foram arroladas duas testemunhas: Leonardo Faria Enore da Silva e Cláudio Antônio de Souza, ambos
policiais civis
.

A denúncia foi recebida em 19/7/2021.

Foi tentada a citação pessoal do réu em três endereços distintos, resultando todas infrutíferas.

O réu foi citado por edital e não apresentou resposta à acusação, tampouco constituiu advogado.

Por essa razão, a Promotoria de Justiça postulou a produção antecipada de provas, ao argumento de que
“os processos em trâmite nessa 7ª Vara Criminal envolvem a prática de crimes que dependem de provas testemunhais, notadamente de policiais civis e militares, que lidam diariamente com inúmeras ocorrências e investigações, o que torna mais provável que se esqueçam dos fatos posteriormente, ocasionando prejuízos na produção da prova e acarretando o seu perecimento”
.

Entretanto, o juízo de origem, em
18/6/2024
, indeferiu o pedido formulado, assim fundamentando:

“O art. 366, do CPP prescreve a possibilidade da antecipação das provas no caso de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, todavia, desde sejam urgentes.

Ocorre que o
Parquet
não apresentou qualquer fato, tampouco razões concretas da urgência da antecipação das provas testemunhais.

Nesse viés, tal medida que restringe o direito à ampla defesa e do devido processo legal (LIV e LV, 5º, CF), isto é, limita direitos constitucionalmente previstos, deve ser aplicada com parcimônia e sobre à luz do caso concreto, a fim de que não ocorra o
‘sufocamento’
de direitos e garantias fundamentais.

[...]

Ademais, cabe ao juiz decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, o que não é o caso.

Sobre a temática, Aury Lopes Júnior leciona que
‘(...) havendo pedido de produção antecipada de provas, deverá o juiz analisar a pertinência da postulação, se realmente existe a urgência apontada e se é uma prova irrepetível’
. (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. – 19. ed. – São Paulo : SaraivaJur, 2022).

Desta feita,
INDEFERE-SE
o requerimento ministerial de produção antecipada de provas”.

Não ignoro que, em regra,
“a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”
[Súmula 455 do STJ].

Contudo,
“Compreendeu a Terceira Seção desta Corte, nos autos do RHC n. 64.086/DF, DJe de 9/12/2016, que é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas com a máxima urgência possível”
[2]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, é o pacífico entendimento deste Sodalício:

“Tese de julgamento: ‘A produção antecipada de provas testemunhais, especialmente de policiais, pode ser autorizada quando o risco de perecimento da prova estiver justificado pelo decurso do tempo e pela natureza da atividade desempenhada pelas testemunhas’”
[3]
.

“Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, a produção antecipada de provas apenas pode ocorrer quando existirem elementos concretos que demonstrem a sua real necessidade.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de mitigação da Súmula n. 455/STJ para a oitiva antecipada de testemunhas policiais, ao fundamento de que a natureza dessa atividade profissional é marcada pelo contato diário com circunstâncias criminosas semelhantes, cujo decurso do tempo pode afetar a reprodução de fatos pretéritos”
[4]
.

“A produção antecipada de provas é admitida no art. 366 do CPP, especialmente quando o acusado não é localizado para citação e há risco de perda da prova devido ao decurso do tempo.

O lapso temporal de mais de 1 ano e 6 meses entre o fato criminoso e a atual fase processual, somado à impossibilidade de localização do réu, justifica a urgência na produção das provas, visando preservar a integridade dos depoimentos e evitar o esquecimento natural das testemunhas.

A produção antecipada de provas em tais circunstâncias é medida necessária para garantir a efetividade da persecução penal, resguardando o devido processo legal, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

O depoimento de policiais militares, cuja atuação envolve contato frequente com fatos similares, deve ser colhido com brevidade para evitar confusões ou falhas de memória, a prejudicar a busca da verdade real”
[5]
.

“Deferir a produção da prova testemunhal somente para quando o réu for localizado resulta, na maioria dos casos, em flagrante prejuízo à instrução probatória”
[6]
.

A propósito, analisando situação semelhante, assim decidi:

“Diante do risco concreto de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, mostra-se justificável sua produção antecipada.

A produção antecipada de provas não acarreta qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que, além de o ato ser realizado na presença de defensor público, nada impede que, retomado futuramente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas novas provas consideradas úteis à defesa, ou repetidas, se indispensável, as provas produzidas antecipadamente”
[7]
.

Neste mesmíssimo sentido, o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, assim se manifestou:

“A respeito da produção antecipada de provas no processo penal, cumpre esclarecer, inicialmente, que cabe ao Poder Judiciário zelar pela legalidade e credibilidade da Justiça, analisando cada caso individualmente, de acordo com suas peculiaridades, aplicando-lhes a lei de maneira prudente e razoável, em observância aos princípios legais e constitucionais que orientam a atividade judicante.

Sobre o tema em desate, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 455, que preceitua:
‘A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.’

Inobstante o entendimento sedimentado no referido Verbete Sumular, a Corte Cidadã vem relativizando essa orientação, especificamente nas hipóteses em que se trata de oitiva de testemunha policial, levando-se em conta a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, derivada do atendimento cotidiano de inúmeros casos similares, tal como ocorre no caso em análise”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a produção antecipada da prova, com a colheita do depoimento das testemunhas arroladas pela acusação [policiais civis], com a efetiva participação da Defensoria Pública no ato processual, observando-se assim o princípio do contraditório.

É como voto.

[1]
Lei n. 8.176/91. Art. 1º Constitui crime contra a ordem econômica: I – adquirir, distribuir e
revender
derivados de petróleo,
gás natural
e suas
frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei.

[2]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.995.527/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.

[3]
TJMT, N.U 1005312-30.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024.

[4]
TJMT, N.U 1018193-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 8/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024.

[5]
TJMT, N.U 1005946-21.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/9/2024, Publicado no DJE 23/9/2024.

[6]
TJMT, N.U 1009398-10.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/8/2024, Publicado no DJE 23/8/2024.

[7]
TJMT, N.U 0045197-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024